Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-53.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800543-53.2021.8.14.0006

APELANTE: BRENDO BRUNO NAHUM COUTO, MÁRCIO SILVA DOURADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1)
PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE DEFERIU A ISENÇÃO EM BENEFÍCIO DOS ACUSADOS. REQUERIMENTO INÓCUO. NÃO CONHECIMENTO.

2)
PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES.
3)
PLEITO GENÉRICO DE REVISÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. PENA BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES. AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA.

4)
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRENDO BRUNO NAHUM COUTO e MÁRCIO SILVA DOURADO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa (
fls. 459/470 – ID 7289752
) que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
522/530 – ID 7289768
), os recorrentes pugnam por sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, IV e V do CPP. Subsidiariamente, demandou de forma genérica pela retificação da dosimetria da pena, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por não terem os réus condições de arcar com as despesas processuais.

Em contrarrazões (
fls. 536/538 – ID 7289772
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 547/552 – ID 8429820
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, observa-se que o pleito de concessão aos recorrentes dos benefícios da assistência judiciária gratuita se mostra inócuo, na medida em que o juízo sentenciante fez constar expressamente na sentença a isenção dos réus quanto ao pagamento das custas judiciais, motivo pelo qual,
o referido pedido não deve ser conhecido.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na data de 16 de janeiro de 2021, por volta das 18h45min, policiais militares estavam realizando a
Operação Polícia Mais Forte
, no endereço situado na Av. Independência com Passagem Dona Ana, pelo bairro do Distrito Industrial, nesta cidade, quando foram informados por outra guarnição, via rádio, acerca da abordagem de vítimas de um assalto por dois indivíduos em um veículo prata, na área da Cidade Nova, onde teriam empreendido fuga pela Avenida Independência.

Ato contínuo, de posse das informações, minutos após, os policiais avistaram o veículo descrito e passaram a fazer o acompanhamento do mesmo, quando já na Rodovia BR-316, ordenaram para os nacionais pararem o veículo e saírem do seu interior, para assim realizarem a abordagem dos mesmos.

Na ocasião, os dois suspeitos, ora denunciados, saíram do veículo com as mãos para cima e durante a abordagem, em revista pessoal nos mesmos, foram encontrados 04 (quatro) aparelhos celulares, da marca
SAMSUNG,
01 (um) relógio de pulso, cor dourado, marca
Touch
, bem como o veículo PRISMA JOY, cor prata, placa JVL-7601, em nome de Robson William Costa de Souza.

Ocorre que, três dos aparelhos apreendidos foram reconhecidos pelas vítimas Rayana Eduarda da Silva Macedo, Rayane Eduarda da Silva Macedo e Núbia Helen Costa Robinson,

devido serem de suas propriedades. Além disso, os indivíduos logo foram identificados como sendo os ora denunciados.

Após a apreensão dos objetos, os denunciados foram conduzidos até a Unidade da Polícia Judiciária para providências cabíveis.

Ressalta-se que em sede policial, as vítimas reconheceram os ora denunciados como sendo autores do crime em comento, ocorrido por volta das 17h00min, quando conversavam em frente às suas residências, e também apontaram o segundo denunciado, Márcio
,
como sendo o mesmo indivíduo que saiu do carro e realizou a abordagem nas vítimas, simulando portar uma arma de fogo na cintura, subtraindo seus aparelhos celulares e empreendendo fuga do local.

Cabe salientar, que em sede policial, o primeiro denunciado, Brendo
,
negou a autoria do crime em comento, afirmando que estava apenas fazendo uma corrida de Uber para o segundo denunciado, alegação esta que se tornou rotineira nesta espécie criminal. Já este, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em razão dos fatos, os réus foram denunciados e condenados como incursos nas sanções punitivas do ART. 157, §2º, II do CPB.

Irresignados, os apelantes pugnam por sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, IV e V do CPP.

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida. Explico.

Em análise atenta dos autos, observa-se que a materialidade do crime imputado aos recorrentes foi demonstrada nos autos através dos termos de apreensão e exibição de objetos (
fl. 28 – ID 7289544
), tendo sido os bens roubados restituídos às vítimas, conforme atestam os autos de entrega (
fls. 29/31 – ID 7289544
).

Na mesma toada, a comprovação da autoria delitiva foi atestada pelos depoimentos concisos e coerentes das vítimas e das testemunhas colhidos na fase inquisitiva (
fls. 15/19 – ID 7289543
), reiterados em juízo por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorrida em 06.05.2021 (
fls. 286/288 – ID 7289619
), cujas mídias digitais foram migrada pra o sistema PJE, tendo sido demonstrado que os acusados foram os autores dos roubos dos aparelhos de celular das vítimas Rayana Eduarda da Silva Macêdo, Rayane Eduarda da Silva Macêdo e Núbia Helen da Costa Robinson, tendo os réus abordado as ofendidas na frente de suas respectivas residências, aproximando-se em um veículo de cor prata, tendo o acusado Márcio Silva Dourado, descido do veículo subtrair os pertences das vítimas simulando estar armado, com a mão por debaixo da camisa, enquanto

Brendo Bruno Nahum Couto dirigia o veículo utilizado na ação delitiva.

Interrogados em juízo, os acusados negaram a autoria delitiva.

Destarte, das provas colhidas nos autos, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes praticado pelos recorrentes contra as referidas vítimas restou suficientemente demonstrada, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito genérico de revisão formulado pelos recorrentes. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo de origem, ao avaliar os vetores do art. 59 do CPB, estabeleceu a pena base de ambos os recorrentes no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição de pena, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes, incidindo a fração mínima de 1/3 (um terço),
restando a pena definitiva dos réus quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
definitivo da pena dos acusados, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea b) do CPB, com o cálculo da pena pecuniária na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/06/2023